Tribunal: TJDFT
Processo: 0715129-12.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. TEMPESTIVIDADE RECURSAL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. PRELIMINARES REJEITADAS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. VENDA DIRETA. NULIDADE. IMÓVEL PÚBLICO. OCUPAÇÃO IRREGULAR. TERRACAP. REQUISITOS. DOCUMENTAÇÃO. CADEIA DOMINIAL. CESSÃO DE DIREITOS. PARTICIPANTE. NÃO CUMPRIMENTO DOS PRESSUPOSTOS. AUSÊNCIA DE DIREITOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA.
1. A apresentação do recurso na data final do prazo é causa suficiente para afastar a preliminar de não conhecimento aventada sob a pecha de intempestividade.
2. Rejeita-se preliminar de ausência de impugnação específica quando a parte atende aos requisitos legais na sua peça recursal, não havendo que se falar em violação ao princípio da dialeticidade.
3. A venda de lotes ocupados ilegalmente visa regularizar a situação de milhares de famílias do Distrito Federal de forma mais simplificada do que o processo licitatório público, caso sejam atendidas as exigências estabelecidas no edital, seguindo o princípio da vinculação ao instrumento convocatório, o qual estabelece que o edital é uma lei entre as partes e todas as regras devem ser seguidas por todos.
4. Diante da ausência de demonstração pelo proponente na aquisição de imóvel público por venda direta de documento comprobatório da aquisição dos alegados direitos do imóvel e de que reside no imóvel objeto da compra, impõe-se reconhecer a nulidade da sua aquisição.
5. Ante as particularidades do caso, a verba honorária deve ser fixada por apreciação equitativa, de modo que, por força da redação do art. 85, 8o-A, do CPC, “o juiz deverá observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil a título de honorários advocatícios ou o limite mínimo de 10% (dez por cento) estabelecido no § 2o deste artigo, aplicando-se o que for maior”.
6. Recursos dos réus não providos. Apelo da autora parcialmente provido.